Tribunal: TJDFT
Processo: 0729730-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO CONSENSUAL. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. INCLUSÃO DE BEM NO ACERVO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou a inclusão de imóvel irregular no inventário à prova da posse pelo falecido ou à exclusão do bem do acervo. A inventariante pleiteia a manutenção do imóvel e autorização para cessão onerosa dos direitos possessórios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a inclusão de direitos possessórios sobre imóvel irregular no acervo hereditário, ainda que ausente registro formal ou regularização fundiária; e (ii) determinar se é cabível o conhecimento do recurso quanto ao pedido de cessão onerosa desses direitos a terceiro.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece do agravo quanto ao pedido de cessão onerosa dos direitos possessórios, uma vez que a decisão agravada apenas solicitou esclarecimentos quanto à natureza do ato (renúncia translativa ou abdicativa) e não houve indeferimento, ausente, portanto, o interesse recursal. Além disso, não tendo sido a matéria decidida pelo Juízo de origem, o seu exame direto pelo Tribunal consistiria em indevida supressão de instância.
4. É admitida a partilha de direitos possessórios, ainda que sobre imóvel irregular, desde que demonstrada a posse pelo falecido, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT.
5. A exigência judicial de documentos comprobatórios da posse não deve conduzir à exclusão imediata do bem do inventário, mas sim à sua qualificação, sendo admissível a sua inclusão no acervo hereditário enquanto se apuram os elementos necessários à correta partilha.
6. No caso concreto, os documentos juntados aos autos (instrumentos de cessão de direitos) são suficientes, neste momento processual, para justificar a inclusão do bem no inventário, sendo incabível exigir, de forma absoluta, prévia regularização registral ou fundiária.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se parcialmente do agravo da inventariante e, nessa extensão, deu-se-lhe provimento para manter os direitos possessórios sobre o imóvel no inventário.
______
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.984.847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21/06/2022, DJe 24/06/2022; TJDFT, Acórdão 1354902, 0709051-90.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 14/07/2021, DJe 04/08/2021.